Tribunal: STF
Processo: ARE 1321934
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO COLETIVA EXTINÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
    1. A sentença, após afastar a litispendência, acolheu em parte os embargos à execução de título concessivo do reajuste de 3,17%, em ação coletiva do SINTUFRJ, para admitir a compensação do crédito com os valores pagos administrativamente pela Universidade, após 2002, e autorizar a suspensão do pagamento da rubrica - implementado força de decisão judicial - no contracheque dos servidores. Determinou, por fim, que a execução prosseguisse pelo valor dos honorários, que não podem ser atingidos pela compensação.
    2. É desinfluente o trânsito em julgado do acórdão que negou provimento à apelação do Sindicato, mantendo a extinção da execução coletiva, pois os cinco substituídos a ela renunciaram e decidiram obter, individualmente, apenas os créditos reconhecidos pela própria Universidade naqueles embargos à execução, inexistindo litispendência entre as execuções. Precedentes.
    3. Subsistindo a execução coletiva, a UFRJ poderá comprovar que os servidores favorecidos com execução individualizada nada têm a receber no processo executório anterior, em face da renúncia, nos moldes autorizados pelo art. 741, VI do CPC.
    4. Inexiste prescrição da execução individual ajuizada menos de dois anos e meio após a extinção da coletiva, proposta no quinquênio legal. Inteligência do art. 3° do Decreto-lei n° 4.597/42.
    5. Na execução contra a Fazenda Pública as parcelas pagas a mesmo título, administrativamente ou por força de decisão judicial, devem ser compensadas, evitando-se o bis in idem. Aplicação do art. 741, VI, do CPC.
    6. Compensados, a pedido da UFRJ, os valores pagos aos exequentes sob a mesma rubrica, desde a MP n° 2.225/01, marco temporal final do reajuste de 3,17%, a autarquia tornou-se credora de R$ 17.182,36, e não devedora dos R$ 28.700,88 pleiteados na execução individual.
    7. Não afronta a coisa julgada a limitação da incorporação de 3,17% à data da reorganização de vencimentos pela MP n° 2.225/01. Precedentes do STJ.
    8. O valor exequendo não foi contestado pela UFRJ, que pleiteou apenas a compensação com valores pagos sob a mesma rubrica, desde a MP n° 2.225/01, marco temporal final para receber reajuste de 3,17%. Dessa forma, os honorários - de 10% sobre o total da condenação – incidem sobre o total, abatidos apenas os valores pagos administrativamente antes do trânsito em julgado da ação principal, em 22/9/2004.
    9. Impõe-se a suspensão do pagamento do índice de 3,17% por meio da rubrica ‘DEC. JUD. TRAN.JUG. AT.’, pois a sentença dos Embargos à Execução Coletiva (2006.5101015199-0), de 26/2/2010, que determinou a execução individualizada, estabeleceu o marco final para incorporação do índice de 3,17%, com base em jurisprudência consolidada do STJ, limitando à data da reorganização de vencimentos efetivada pela MP n° 2.225/01, nos termos de seu art. 10.
    10. Apelação desprovida” (págs. 32-33 do documento eletrônico 5).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 45 do documento eletrônico 6).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação dos arts. 1°, III; 5°, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV e LV; 37, XV; e 93, IX, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Verifico, de início, que os arts. 1°, III, e 5°, XXXVII e LIII da Constituição, não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido”.
    Além disso, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguinte fundamentos:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    De igual modo, observa-se que esta Corte, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu na espécie. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão . 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    Por fim, divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à possibilidade de compensação de valores pagos administrativamente, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, bem como a interpretação prévia da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator